Tribunal: TJPA
Processo: 0807779-98.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807779-98.2022.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS MESSIAS FERREIRA MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABORDAGEM POLICIAL SEM JUSTA CAUSA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o acusado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em regime inicial aberto. A condenação baseou-se em prisão em flagrante após abordagem policial motivada pelo fato de o acusado ter jogado ao chão um pacote contendo drogas, ao avistar a viatura policial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial que resultou na apreensão da droga foi precedida de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, e se, ausente essa justa causa, as provas obtidas são ilícitas e insuficientes para sustentar a condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem realizada não foi precedida de elementos concretos que demonstrassem fundada suspeita. O fato de o acusado ter descartado objeto ao chão, por si só, não autoriza a revista pessoal, conforme o disposto no art. 244 do CPP. O local ser conhecido por tráfico e o comportamento do acusado foram utilizados como justificativa, mas não constituem elementos objetivos suficientes. A busca pessoal, portanto, deu-se de forma ilegal, o que contamina as provas obtidas. Aplica-se o art. 5º, LVI, da CF/1988, que veda o uso de provas obtidas por meios ilícitos. Ausente prova lícita da materialidade, a absolvição é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A abordagem policial sem fundada suspeita, baseada apenas no fato de o indivíduo ter descartado objeto ao chão em local conhecido pelo tráfico, é ilícita. 2. Prova obtida por meio de busca pessoal ilegal é inadmissível e não pode sustentar condenação penal.”

"Dispositivos relevantes citados:" CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 240, 244
"Jurisprudência relevante citada:" STJ, HC 385.110/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 14/6/2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Matheus Messias Ferreira Maciel, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Narra a denúncia, presente à ID 20249536, de forma sintética, que no dia 08/05/2022, por volta da 01h45min (BOP no ID 60554480 - Pág. 11), os policiais militares Jose Ricardo Cordeiro, Arão Gonçalves Pinheiro Neto e Marcelo Daniel Raiol de Souza realizavam rondas ostensivas pelo bairro do Guamá, quando ao transitarem pela passagem Bom Sossego, perceberam que o denunciado, ao avistar a aproximação da viatura policial, jogou um pacote no chão. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, fizeram a abordagem em constataram que o que havia no pacote descartado pelo réu era substância entorpecente, procedendo em seguida sua prisão em flagrante.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais, ID 20249605, requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas que demonstre a traficância atribuída ao apelante, com a aplicação do princípio in dubio pro reo, já que inexistiu justa causa para a abordagem do réu em via pública.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas que demonstre a traficância atribuída ao apelante, com a aplicação do princípio in dubio pro reo, já que inexistiu justa causa para a abordagem do réu em via pública.

De início, entendo que razão assiste a defesa.

Não se desconhece que a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública (STJ, 5ª T., HC nº 385.110/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14/6/2017); contudo, no caso em debate, diante do quanto exposto nas provas colhidas, tem-se que não foi demonstrada a necessária justa causa, apta a demonstrar a legalidade da abordagem feita.

A testemunha, José Ricardo Cordeiro, policial militar, disse em juízo, que estava em patrulhamento com sua guarnição quando avistaram o réu; que o denunciado jogou algo no chão; que o local em que o réu estava e área comumente usada para tráfico; que fizeram a abordagem ao acusado e este tinha certa quantidade de entorpecentes em seu poder e no saco que havia jogado tinha mais drogas; que indagado, o réu disse que estaria fazendo a venda do entorpecente; que o acusado tinha dinheiro e estava sozinho; que foi a primeira vez que prendeu o denunciado.

A testemunha, Arão Gonçalves Pinheiro Neto, policial militar, afirmou em seu depoimento em juízo, que estavam em rondas quando avistaram o réu saindo de uma passagem; que o acusado ao avistar a viatura jogou algo no chão; que constataram que tinha drogas no pacote que o réu havia jogado; que o réu confessou na frente do delegado o crime; que não foi perguntado se era para venda; que não recorda se o réu portava dinheiro; que o réu estava sozinho.

A testemunha, Marcelo Daniel Raiol de Souza, policial militar, esclareceu perante o juízo da causa que estava em ronda ostensiva com sua guarnição quando perceberam que o réu, ao avistar a polícia, jogou um pacote no chão; que fizeram a abordagem e encontraram droga em seu poder; que o pacote jogado também era droga; que o entorpecente era oxi e maconha, pelo que se recorda; que não lembra de dinheiro; que reconhece o acusado; que foi a primeira vez que prendeu o denunciado.

O réu, em seu depoimento em juízo negou a prática do delito em questão.

Do cenário apontado, considera-se ilícita a busca pessoal executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do artigo 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que qualquer pessoa que jogue algo ao chão, em via pública, seja papel, sacola, caixa de papelão, ou outro objeto, configure motivo suficiente para uma abordagem policial, atuando os agentes da lei, em casos similares, como verdadeiros Garis, pois sua atenção estaria voltada exclusivamente para os objetos lançados em via pública, já que qualquer coisa seria motivo suficiente para uma fundada suspeita.

Em tempo, um registro: mesmo que o acusado fosse alvo de informação anônima de mercancia de drogas, somente isso não autorizaria a busca pessoal, desacompanhada de outros indícios concretos e robustos de que, naquele momento específico, ele trazia consigo os entorpecentes.

Assim, a validade do fundamento de um simples lançamento de uma sacola ao chão, pelo acusado, após este ter visualizado os policiais, não autorizar essa diligência invasiva, implicando, em última análise, permitir entender que, como dito alhures, todo indivíduo que jogar uma sacola ao chão já se torne objeto de uma abordagem policial.

Diante da ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o modelo probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP.

O fato de terem encontrado objetos ilícitos após a revista (07 gramas de maconha e 07 gramas de cocaína) não convalida a ilegalidade prévia, é necessário que o elemento “fundada suspeita” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.

A prova assim feita está contaminada pela ilicitude e não serve para embasar sentença penal condenatória. Falta a materialidade e a absolvição é medida imperativa.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém, 22/07/2025